Tribunal: STF
Processo: ARE 1514127
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MANTEM ORDEM DE SOBRESTAMENTO DETERMINADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – MANUTENÇÃO. A Segunda Seção Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, em 14/08/2020, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1.0000.19.040245-3/002 (Tema 61), para que se decida se "há possibilidade, ou não, da limitação dos descontos de empréstimos pessoais e consignados a 30% dos vencimentos/proventos do contratante". Via de consequência, restou determinada, por força do art. 982 do CPC, a suspensão de todos os processos judiciais que versem sobre a matéria em tramitação nesta Corte Estadual. Assim, deve ser mantida a suspensão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, V, X, XXXVI, XXXVII, LIV, LV e LXXVIII; e 34, VII, b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, cumpre destacar que, na data de 14/08/2020, a Segunda Seção Cível deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº 1.0000.19.040245-3/002 (Tema 61), tendo determinado a suspensão de todas as ações envolvendo a seguinte questão:



    Saber se "há possibilidade, ou não, da limitação dos descontos de empréstimos pessoais e consignados a 30% dos vencimentos/proventos do contratante". 



    Posteriormente, a Segunda Seção Cível do colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 06/04/2021, determinou a afetação do recurso especial nº 1863973/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.085), também determinando a suspensão de todas as ações em que se discute a matéria referente a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003 (art. 1º, § 1º), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário".



    Destarte, verifica-se que a afetação procedida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça foi posterior a admissão do IRDR de nº 1.0000.19.040245-3/002. Assim, a suspensão do presente feito à ordem 113 dos autos nº 1.0000.19.101185-7/002, deu-se em estrita observância à determinação da Segunda Seção Cível deste egrégio Tribunal de Justiça nos autos do IRDR de nº 1.0000.19.040245-3/002, não cabendo aqui discutir acerca da admissibilidade ou não do referido incidente.



    Ademais, a pretensão do ora Agravante, de levar ao conhecimento da Segunda Seção deste egrégio Tribunal de Justiça a afetação procedida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, já teve êxito.



    Ciente de tais fatos, na data de 16/09/2021, o Relator do IRDR nº 1.0000.19.040245-3/002, Des. Álvares Cabral da Silva, determinou: "a suspensão do presente IRDR, até ulterior decisão do colendo STJ (instância máxima em sede de interpretação da legislação federal), tendo em vista a evidente identidade com o Tema 1085. Os processos que versem sobre o tema 61 IRDR TJMG devem ser sobrestados no Tema 1085 STJ." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente